Tribunal: TJSP
Processo: 1098669-33.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação - Compra e venda de material didático - Cobrança de multa pelo rompimento antecipado - Sentença de improcedência - Reforma - Necessidade - Existência de cláusula prevendo renovação automática, na ausência de manifestação em sentido contrário, por escrito, até seis meses antes do fim de cada ciclo - Abusividade - Não ocorrência - Disposição clara em seus termos e perfeitamente

Ementa:

Apelação - Compra e venda de material didático - Cobrança de multa pelo rompimento antecipado - Sentença de improcedência - Reforma - Necessidade - Existência de cláusula prevendo renovação automática, na ausência de manifestação em sentido contrário, por escrito, até seis meses antes do fim de cada ciclo - Abusividade - Não ocorrência - Disposição clara em seus termos e perfeitamente compreensível, e cujo cumprimento não era dificultoso - Descumprimento pela contratante, a quebrar a expectativa de fornecimento dos materiais, assim justificando a exigibilidade da multa compensatória - Redução necessária, porquanto excessiva, circunstancialmente - Aplicação do art. 413 do CC - Sopesados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e as circunstâncias do caso, fixo a penalidade em 10% do valor total do contrato (para os 3 anos), uma só vez, à falta de maior repercussão - Precedente desta Corte - Recurso parcialmente provido, com readequação da sucumbência.